Tribunal: TJSP
Processo: 1000466-98.2016.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-06
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. CONTRATO VERBAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO, TÃO SÓ, DE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS IMPUGNADA MEDIANTE ASSERTIVA DA OCORRÊNCIA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA DEMONSTRAÇÃO DO FATO POSITIVO, QUE RECAI SOBRE O DEMANDADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DO PEDIDO CONDENATÓRIO AO PAGAMENTO DOS

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. CONTRATO VERBAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO, TÃO SÓ, DE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS IMPUGNADA MEDIANTE ASSERTIVA DA OCORRÊNCIA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA DEMONSTRAÇÃO DO FATO POSITIVO, QUE RECAI SOBRE O DEMANDADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DO PEDIDO CONDENATÓRIO AO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS INCIDENTES A PARTIR DOS VENCIMENTOS RESPECTIVOS. PARCIALMENTE RECURSO PROVIDO. 1. Alegada a falta de pagamento de aluguéis, o réu afirmou o adimplemento quase que integral, apontando que os valores eram entregues sem emissão de recibos. A sentença limitou a condenação à parte incontroversa, apontando que o autor não fez prova do fato alegado. 2. Ao credor cabe apenas alegar o inadimplemento, que constitui o fato negativo; ao devedor, que alega o pagamento, incumbe a prova do fato positivo contrário, ou seja, o fato extintivo da obrigação (CPC, artigo 373, II). 3. Diante da absoluta ausência de prova a respeito da alegação formulada pelo réu, resta incólume a demonstração da existência da obrigação, sem qualquer evidência de inadimplemento. Logo, impõe-se acolher o inconformismo para ampliar a condenação, de modo a abarcar a integralidade dos valores locatícios indicados na petição inicial. 4. Tratando-se de obrigação a termo, a partir de cada vencimento incidem os juros de mora legais (Código Civil, artigo 395), além da correção monetária, necessária para assegurar a mantença da mesma realidade de valor.

RECURSO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. PLEITO DE RECUPERAÇÃO DE BENS MÓVEIS. MATÉRIA ABORDADA NA SENTENÇA, QUE DETERMINOU A RESTAURAÇÃO DO ESTADO ANTERIOR DE COISAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. Caracteriza-se, na hipótese, a ausência de interesse recursal, pois a parte apelada já obteve, com a sentença, o resultado que pretende alcançar com a atividade recursal, quanto a esse ponto. Presente a inadmissibilidade, inviável se apresenta o conhecimento do apelo nessa parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000000038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000466-
98.2016.8.26.0233, da Comarca de Ibaté, em que é apelante GONÇALO CORREA DO
NASCIMENTO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VALDO RIBEIRO RIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do recurso
e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO CASCONI
(Presidente) e JOSÉ AUGUSTO GENOFRE MARTINS.
São Paulo, 6 de janeiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000466-98.2016.8.26.0233 – Ibaté – VOTO No 44412 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1000466-98.2016.8.26.0233
Comarca:IBATÉ Vara Única
Juiz: LETICIA LEMOS ROSSI
Apelante: Gonçalo Correa do Nascimento Filho
Apelado: Valdo Ribeiro Rios
LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E
ENCARGOS. CONTRATO VERBAL. CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO, TÃO SÓ, DE TARIFAS DE FORNECIMENTO
DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DE
ALUGUÉIS IMPUGNADA MEDIANTE ASSERTIVA DA
OCORRÊNCIA
DE
PAGAMENTO.
ÔNUS
DA
DEMONSTRAÇÃO DO FATO POSITIVO, QUE RECAI
SOBRE O DEMANDADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO,
A
JUSTIFICAR
O
ACOLHIMENTO
DO
PEDIDO
CONDENATÓRIO
AO
PAGAMENTO
DOS
ALUGUÉIS
INDICADOS
NA
PETIÇÃO
INICIAL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS INCIDENTES A PARTIR DOS
VENCIMENTOS
RESPECTIVOS.
PARCIALMENTE
RECURSO PROVIDO. 1. Alegada a falta de pagamento de
aluguéis, o réu afirmou o adimplemento quase que integral,
apontando que os valores eram entregues sem emissão de
recibos. A sentença limitou a condenação à parte incontroversa,
apontando que o autor não fez prova do fato alegado. 2. Ao
credor cabe apenas alegar o inadimplemento, que constitui o
fato negativo; ao devedor, que alega o pagamento, incumbe a
prova do fato positivo contrário, ou seja, o fato extintivo da
obrigação (CPC, artigo 373, II). 3. Diante da absoluta ausência
de prova a respeito da alegação formulada pelo réu, resta
incólume a demonstração da existência da obrigação, sem
qualquer evidência de inadimplemento. Logo, impõe-se acolher o
inconformismo para ampliar a condenação, de modo a abarcar a
integralidade dos valores locatícios indicados na petição inicial.
4. Tratando-se de obrigação a termo, a partir de cada vencimento
incidem os juros de mora legais (Código Civil, artigo 395), além
da correção monetária, necessária para assegurar a mantença
da mesma realidade de valor.
RECURSO.
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL.
JULGAMENTO
DE
PROCEDÊNCIA.
PLEITO DE RECUPERAÇÃO DE BENS MÓVEIS. MATÉRIA
ABORDADA NA SENTENÇA, QUE DETERMINOU A
RESTAURAÇÃO DO ESTADO ANTERIOR DE COISAS.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. Caracteriza-se,
na hipótese, a ausência de interesse recursal, pois a parte
apelada já obteve, com a sentença, o resultado que pretende
alcançar com a atividade recursal, quanto a esse ponto. Presente
a inadmissibilidade, inviável se apresenta o conhecimento do
apelo nessa parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000466-98.2016.8.26.0233 – Ibaté – VOTO No 44412 - 3 -
Voto no 44.412
Visto.
1. Trata-se de ação de cobrança de aluguéis e encargos
proposta por GONÇALO CORREA DO NASCIMENTO FILHO em face de
VALDO RIBEIRO RIOS, com reconvenção entre as partes contrapostas.
Foram apensados, para julgamento conjunto, os autos da
ação de rescisão de contrato verbal (processo no
1000672-15.2016.8.26.02330), proposta por GONÇALO CORREA DO
NASCIMENTO FILHO em face de VALDO RIBEIRO RIOS.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedentes os pedidos para, assim; a) determinar a rescisão do contrato,
com a devolução, pelo réu, dos móveis e utensílios levados do local e, pelo
autor, do veículo, bem como a restituição de onze parcelas de R$ 600,00; e
b) condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 1.212,85, a ser corrigida
desde o ajuizamento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar
da citação. Diante da sucumbência recíproca, repartiu entre as partes a
responsabilidade pelos encargos, condenando-as ao pagamento dos
honorários advocatícios de R$ 600,00 para cada uma, com a ressalva da
inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
Ao mesmo tempo, julgou improcedente o pedido formulado
por meio de reconvenção, condenando o reconvinte ao pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em R$
800,00, também com a ressalva da inexigibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000466-98.2016.8.26.0233 – Ibaté – VOTO No 44412 - 4 -
Foram rejeitados os embargos de declaração opostos pelo
réu reconvinte (fl. 239).
Inconformado, apela o autor, alegando que o réu lhe deve os
aluguéis mencionados na petição inicial, e por isso deve ser condenado ao
pagamento respectivo, com aplicação do índice correto de reajuste, tal
como consta na petição inicial da ação de despejo. Argumenta que o
demandado não comprovou a realização dos pagamentos afirmados e que
os móveis indicados na petição inicial devem ser devolvidos.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
respondido. Há isenção preparo.
É o relatório.
2. A discussão diz respeito unicamente à ação principal,
considerando a devolutividade propiciada pelo recurso do autor. É certo,
ademais, que a sentença determinou o restabelecimento do estado anterior
de coisas, determinando a devolução, pelo réu, dos móveis e utensílios do
estabelecimento, de modo que não comporta conhecimento o apelo na
parte em que se reporta a esse ponto, por absoluta falta de interesse
recursal.
Segundo a narrativa da petição inicial, as partes contrataram
verbalmente a locação de imóvel comercial, estabelecendo o aluguel
mensal de R$ 1.200,00. Todavia, o locatário deixou de pagar os aluguéis,
tarifa de água e multa, decorrendo daí o pleito condenatório respectivo.
Em sua defesa, o réu alegou que as partes convencionaram
que os pagamentos seriam efetuados em mãos do autor, sem recibo, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000466-98.2016.8.26.0233 – Ibaté – VOTO No 44412 - 5 -
depositados na conta de sua mulher Neusvanda Souza Silva do
Nascimento. Impugnou a alegação de inadimplemento formulada pelo
demandante, reconhecendo que ficaram em aberto apenas os 23 dias do
mês de abril de 2016 e as contas de água indicadas na petição inicial.
A
sentença
reconheceu
a
improcedência
do
pleito
condenatório no tocante aos valores questionados, apontando que o autor
não conseguiu demonstrar a existência do inadimplemento.
Entretanto, deve-se convir que não há questionamento
quanto à existência do contrato locatício, fonte da obrigação de pagar
aluguéis. Ao credor, que faz a alegação da ocorrência de inadimplemento,
não tem como demonstrar esse fato negativo; o que se prova, em verdade,
é o efetivo adimplemento, fato positivo contrário.
O réu afirmou que as partes teriam convencionado a
dispensa da emissão de recibos, e que os pagamentos eram efetuados
diretamente ao autor. Cabia-lhe o ônus da demonstração respectiva (CPC,
artigo 373, II), ou seja, do fato extintivo do direito do autor, mas a prova
produzida nada esclareceu a respeito.
Não há possibilidade de extrair da documentação existente
nos autos e da prova oral colhida qualquer informação concreta a respeito
da forma como eram realizados os pagamentos e, sobretudo, que teriam
sido efetivamente pagos os aluguéis, como indicado na contestação.
A propósito, já decidiu esta Corte:
"APELAÇÃO - LOCAÇÃO RESIDENCIAL (...) PAGAMENTO

PROVA
DOCUMENTAL
-
EXIGÊNCIA
QUITAÇÃO.
MEIO
ADEQUADO PARA AFASTAMENTO DA PRETENSÃO DE DESPEJO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000466-98.2016.8.26.0233 – Ibaté – VOTO No 44412 - 6 -
DO IMÓVEL - PAGAMENTO DA DÍVIDA SE COMPROVA MEDIANTE
RECIBO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO NA
ESPÉCIE - SENTENÇA - PROCEDÊNCIA (...)” 1.
“Locação de imóvel. Despejo por falta de pagamento
cumulado com cobrança. Contrato de locação verbal. Procedência da
ação na origem. Apelo do réu. Inadmissibilidade. Cabia ao locatário
apresentar os comprovantes dos depósitos bancários que alegou
efetuar como forma de pagamento dos alugueres, entretanto não se
desincumbiu dessa obrigação. Nos termos do artigo 333, inciso 11, do
CPC, o ônus da prova recai sobre o réu quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ademais,
importante destacar que o pagamento se comprova mediante recibo de
quitação, conforme art. 320 do Código Civil, sendo essa a prova hábil a
comprovar o adimplemento contratual, mesmo que verbal. Apelação
não provida” 2.
Assim, são devidos os aluguéis indicados na petição inicial,
cujos valores serão corrigidos e acrescidos de juros de mora a contar de
cada vencimento. Trata-se de obrigação a termo, de modo que a mora se
constitui pela simples verificação do inadimplemento na data prevista para o
pagamento (Código Civil, artigo 395). E a correção monetária tem incidência
desde logo, como forma de assegurar a mantença da mesma realidade de
valor, sob pena de se caracterizar locupletamento indevido.
A multa moratória depende de contratação por escrito; logo,
não há como cogitar de sua incidência na hipótese.
Enfim, na parte conhecida, o inconformismo comporta parcial
acolhimento, em razão do que fica ampliada a condenação emitida pela
1 - TJSP - AsR no 9187513-17.2007.8.26.0000, rel. Des. Amorim Cantuária, j. 03.08.2011.
2 - TJSP - AsR no 0122339-88.2005.8,26.0000, rel. Des. Romeu Ricupero, j. 04.08.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000466-98.2016.8.26.0233 – Ibaté – VOTO No 44412 - 7 -
sentença, para alcançar também os aluguéis indicados na petição inicial
(valor originário de R$ 3.600,00), com incidência de correção monetária e
juros de mora a contar de cada vencimento.
Em consequência, tendo sido mínimo o sucumbimento do
autor, deve o réu responder pela integralidade das despesas do processo e
pela verba honorária do patrono do demandante, ora fixada em 20% sobre
o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC,
ficando ressalvada a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
3. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, nos
termos indicados, dou-lhe parcial provimento.
ANTONIO RIGOLIN
Relator